Tribunal: STF
Processo: HC 191433
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    1. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.



    2. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes.



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Hipótese em que não se verifica manifesto excesso de prazo para julgamento da apelação diante do lapso temporal decorrido entre a sua interposição e a impetração do writ, da complexidade do feito e da existência de inúmeros réus.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.